Tribunal: TJSP
Processo: 1061256-15.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação visando reembolso integral de valores despendidos pela autora com cirurgias realizadas fora da rede credenciada. Sentença de improcedência. Inconformismo da requerente. Reembolso integral do tratamento particular. Impossibilidade. Observância das regras e limites de reembolso previstos em contrato para atendimento fora da rede referenciada. Inteligência do art. 12,

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação visando reembolso integral de valores despendidos pela autora com cirurgias realizadas fora da rede credenciada. Sentença de improcedência. Inconformismo da requerente. Reembolso integral do tratamento particular. Impossibilidade. Observância das regras e limites de reembolso previstos em contrato para atendimento fora da rede referenciada. Inteligência do art. 12, inciso VI, da Lei no 9.656/98. Prévia de reembolso de caráter meramente informativo, cujo efetivo reembolso dependerá da prova do desembolso e demonstração de realização de procedimentos. Tabela de reembolso da ré que não torna a cláusula abusiva, inexistindo violação ao Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. Reembolso parcial que já foi realizado na esfera administrativa. Não demonstração, pela parte autora, de incorreção no cálculo de restituição realizado pela ré. Ônus que lhe cabia (art. 373, I, CPC). Dano moral inocorrente. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.